Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-30.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021478-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO ZAIDEN - CPF: 325.661.741-72 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN - CPF: 408.842.365-87 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), L A ZAIDEN - ME - CNPJ: 36.907.012/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Acordo em Relação ao Débito Principal. Decisão que rejeita a Exceção de Pré-executividade e Autoriza o Prosseguimento da Execução dos Honorários Advocatícios Sucumbenciais não Contemplados na Autocomposição. Verba honorária que Pertence ao Advogado. Possibilidade. Adequação da Base de Cálculo ao Proveito Econômico Obtido. Possibilidade. Valor da Transação. Necessidade de Fixação do Proveito Econômico Para Cada Execução. Pedido de Condenação em Multa por Litigância de Má-Fé. Indeferido. Preliminar Suscitada em Contraminuta Quanto ao Pedido de Justiça Gratuita. Não conhecida por perda do objeto.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram contemplados no acordo celebrado entre a Exequente e o Executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do prosseguimento da Execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos advogados da parte Exequente, mesmo após a celebração do acordo do débito principal.

III. Razões de decidir

3. Se no acordo firmado entre as partes originárias, há cláusula expressa de que a transação não engloba os honorários sucumbenciais da Ação de Execução, nada obsta o direito dos advogados ao recebimento da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 24, § 4°, do CPC.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios no despacho inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, uma vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando do acordo.

5. A base de cálculo da verba honorária deve observar o proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 2°, do CPC, sendo devido o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor estabelecido no acordo, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução.

6. Necessidade de estabelecer o proveito econômico obtido de forma individualizada em cada Execução. Fixação do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como representativo do proveito econômico obtido nesta Execução. Assim, o percentual de 20% (vinte por cento) deve incidir sobre este valor.

7. Sabe-se que a condenação em multa por litigância de má-fé é cabível, dentre outras hipóteses, quando as partes modificam os fatos com o objetivo de induzir o Julgador em erro, ou ainda, quando interpõem Recurso com o intuito manifestamente protelatório, o que não se identifica no caso dos autos.

8. Preliminar suscitada em sede de Contraminuta em relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelos Agravantes. A prefacial perdeu o objeto, pois o pedido de justiça gratuita foi indeferido e, em seguida, os Agravantes recolheram o preparo, o que impõe o não conhecimento da preliminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O acordo firmado entre as partes na execução de título extrajudicial não afasta o direito dos advogados ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, na falta de condenação expressa, deve ser o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2°. Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC nº 10141668920158260100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 07.10.2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1021433-26.2024.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26/11/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1021475-75.2024.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 03/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021478-30.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Alberto Zaiden
e
Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0000032-40.2015.8.11.0020
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso Ltda. - SICREDI SUL MT
.

Na decisão recorrida, o Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos Agravantes/Executados, pois entendeu que é possível o prosseguimento da demanda somente em relação aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos patronos da Exequente (Resende Advogados Associados).

No mais, considerou omissa a sentença que homologou o acordo quanto ao débito da obrigação principal e, por conseguinte, fixou, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Os Agravantes sustentam a inexigibilidade de título executivo hábil que justifique o prosseguimento da Ação de Execução e, por isso, pugnam pelo provimento do Recurso, a fim de que seja extinto feito executivo.

Subsidiariamente, pleiteiam que a verba honorária seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, em consonância com o que estabelece o artigo 85, §2°, do CPC.

Ao final, pugnam pela condenação da Agravada Sociedade Resende Advogados Associados ao pagamento de honorários advocatícios.

Contraminuta ao Id. 239276161, em que a Recorrida insurge-se quanto ao pedido de gratuidade recursal e, no mérito, rechaça os fundamentos do Agravo. No mais, pleiteiam a condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, os Agravantes requereram a reunião deste Recurso com os Agravos de Instrumento n. 1021433-26.2024.8.11.0000 e 1021475-75.2024.8.11.0000, para que fossem julgados em conjunto. Entretanto, aqueles Recursos foram julgados, respectivamente, em 26/11/2024 e 03/12/2025, por esta Primeira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho; logo, inviável a reunião dos feitos.

Isso posto, registro que, para melhor contextualizar os fatos, elaborei um resumo da origem da controvérsia.

A decisão recorrida foi prolatada em Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi em desfavor de L. A. Zaiden – ME e seus avalistas Luiz Alberto Zaiden e Rita de Cássia Cavalcanti Zaiden.

Os Executados/Agravantes foram citados para pagarem o débito em 03 (três) dias, com a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) (Id. 57568603 – pág. 15 – Ação de origem).

Em 17/05/2024, a Cooperativa, representada pelo escritório de advocacia Resende Advogados Associados, noticiou a celebração de acordo extrajudicial com os Agravantes/Executados para quitação da integralidade da dívida.

Nos termos do acordo, as partes decidiram por extinguir as Execuções n. 0000014-19.2015.8.11.0020, 0000016-86.2015.8.11.0020, 0000024-63.2015.811.0020, 0000021-11.2015.8.11.0020, 0000023-78.2015.8.11.0020 e 0000032-40.2015.8.11.0020; em todas a Cooperativa Agravada figurava como Exequente e os Agravantes na qualidade de Executados.

O valor total da dívida originalmente de R$ 1.094.301,67 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, trezentos e um reais e sessenta e sete centavos) foi reduzido para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme estipulado no acordo.

A Cooperativa pleiteou a homologação do acordo e o prosseguimento da Execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, com a consequente substituição do polo ativo da demanda, para que o escritório Resende Advogados Associados figurasse como Exequente.

O Juiz singular homologou o acordo e determinou o prosseguimento da Execução tão somente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do escritório Resende Advogados Associados no despacho inicial (Id. 156572330).

A Exequente Resende Advogados Associados promoveu o andamento do feito e indicou bens à penhora.

Em seguida, os Agravantes/Executados opuseram Exceção de Pré-executividade. Alegaram que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Execução têm caráter provisório e somente se tornam definitivos em caso de pagamento espontâneo da dívida pelo devedor ou após o julgamento dos Embargos do devedor.

Explicitaram que, como houve acordo entre as partes para quitação da dívida principal, não há título executivo certo, líquido e exigível para fundamentar a Execução dos honorários.

Argumentaram que a sentença homologatória do acordo não condenou expressamente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o que reforça a inexistência de título executivo.

Sustentaram que não há vencido nem vencedor quando há acordo entre as partes em relação ao débito principal em Execução de Título Extrajudicial. Ainda apontaram excesso de execução.

Assim, requereram a extinção da Execução e a condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O Juiz singular rejeitou a Exceção de Pré-executividade, sob o fundamento de que o Instrumento de Transação expressamente consignou que o acordo não abrangia os honorários de sucumbência e, por essa razão, seria plenamente possível o prosseguimento da Execução da verba.

Por entender que a sentença homologatória foi omissa quanto à verba honorária, de ofício, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do escritório Resende Advogados Associados.

Inconformados, os Agravantes/Executados interpuseram este Recurso em que reiteram a impossibilidade do prosseguimento da Execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Subsidiariamente, caso não seja declarada extinta a Execução, pleiteiam que a verba seja fixada sobre o valor do proveito econômico obtido, em consonância com o que estabelece o artigo 85, §2° do CPC.

Neste ponto, ressaltam que a verba sucumbencial deve ser fixada entre o limite de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do acordo – R$ 150.000,00 -, considerando que o montante pactuado abrange seis Execuções.

Defendem, assim, que para cada Ação, os honorários serão no mínimo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e no máximo R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

De início, observa-se que, em preliminar, a Agravada impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes, sob o argumento de que não há documento que prove a condição de miserabilidade suscitada pelos Recorrentes.

A prefacial perdeu o objeto, pois conforme se verifica do Id. 232751670, o pedido de justiça gratuita foi indeferido e, em seguida, os Agravantes recolheram o preparo. Logo, não conheço da preliminar.

No que se refere ao mérito deste Recurso, apesar de os Agravantes afirmarem que o título é inexigível, o argumento não se sustenta.

Da leitura do Instrumento Particular de Transação, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais não foram contemplados no acordo para quitação da dívida celebrado entre a Cooperativa e os Agravantes/Executados. Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acordo:

“Destaque-se que, visando exclusivamente viabilizar a presente transação, neste termo
não inclui os honorários advocatícios
sucumbenciais devidos pelos
Devedores.
”
(grifos no original)

A teor do que dispõe o parágrafo 4°, do artigo 24, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Ou seja, o acordo celebrado entre as partes não obsta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que tem natureza remuneratória e autônoma decorrente de sua atuação no processo.

Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios no despacho inicial da Execução pode ser considerado como um título executivo, uma vez que a verba sucumbencial não foi incluída na transação firmada entre as partes.

Nota-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida no despacho inicial, assegura-se o recebimento desse valor, no mínimo, salvo nas hipóteses de pronto pagamento do débito, ou se o próprio advogado tivesse transacionado sobre a verba no acordo, o que não ocorreu.

Ademais, constata-se que as partes envolvidas na transação estavam plenamente cientes dessa cláusula, uma vez que o documento foi assinado pela Cooperativa, seus advogados e os Executados, o que evidencia a concordância de todos com os termos.

Assim, possível o prosseguimento da Execução em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Confira-se o seguinte julgado em caso semelhante:

Ação de execução de título extrajudicial – Acordo realizado pelas partes envolvendo três execuções sem a participação dos advogados da exequente – Extinção decretada, nos termos do art. 487, III, alínea b, do CPC – Ineficácia em relação aos advogados constituídos pela exequente –
Verba honorária fixada no despacho inicial, nos termos do art. 827 do CPC devida, podendo ser cobrada nos próprios autos
– Força executiva advinda da sentença homologatória –
Acordo, ademais, que preservou expressamente os honorários advocatícios já fixados nos autos dessa execução
e dos presentes embargos em favor dos advogados apelantes e previu a execução de tal verba nos próprios autos,
devendo incidir, contudo, sobre o valor do débito que restou reconhecido no acordo feito pela partes
– Extinção do processo afastada em relação aos patronos possibilitando o prosseguimento do feito – Litigância de má-fé dos apelados – Inocorrência – Nítido desentendimento entre as partes no momento da realização do acordo no tocante aos honorários advocatícios – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 1014166-89.2015.8.26.0100, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020). (sem destaques no original)

No que se refere à base de cálculo, sabe-se que na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, parágrafo 2°, do CPC).

Portanto, neste ponto, a decisão agravada deve ser reformada para que a fixação da verba honorária sucumbencial tenha como base o proveito econômico obtido, ou seja, o valor estabelecido no acordo (R$ 150.000,00), e não o valor da dívida, conforme estipulado no despacho inicial da Execução.

A conclusão adotada neste voto está em plena consonância com o entendimento firmado pela Primeira Câmara de Direito Privado, quando julgou os Recursos de Agravo de Instrumento n. 1021433-26.2024.8.11.0000 e 1021475-75.2024.8.11.0000, associados a este.

Relembro que os referidos Recursos foram interpostos em virtude das decisões proferidas nas Execuções, também abrangidas pelo acordo extrajudicial celebrado entre os Agravantes e a Cooperativa, nas quais o Juiz singular determinou o prosseguimento da Execução somente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do escritório Resende Advogados Associados.

Naqueles Recursos, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho apresentou voto em que reconheceu a possibilidade do prosseguimento da Execução quanto à verba honorária sucumbencial, entretanto ressaltou a necessidade de adequação da base de cálculo da verba honorária ao proveito econômico obtido, isto é, sobre o valor estipulado no acordo, afastando a fixação sobre a dívida principal. Seu entendimento foi seguido pelos Pares e o julgamento foi unânime.

Eis o teor das Ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CIÊNCIA DAS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DO ACORDO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, § 2º DO CPC. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Ademais, as partes estavam cientes da disposição celebrada, a considerar que constou nos termos do acordo, o que caracteriza comportamento contraditório dos agravantes, quando pretendem se isentar do pagamento dos honorários sucumbenciais. Portanto, devido o prosseguimento da execução quanto aos honorários. Devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução. (TJ-MT – Agravo de Instrumento 1021433-26.2024.8.11.0000, Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 26/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CIÊNCIA DAS PARTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VALOR DO ACORDO. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 85, § 2º DO CPC. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no art. 24, § 4º, da Lei 8.906/94. Assim, o arbitramento dos honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerado como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes, vez que, ao fixar os honorários sucumbenciais sobre a dívida, se garante o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação. Ademais, as partes estavam cientes da disposição celebrada, a considerar que constou nos termos do acordo, o que caracteriza comportamento contraditório dos agravantes, quando pretendem se isentar do pagamento dos honorários sucumbenciais. 2. Devido o prosseguimento da execução, imperiosa que, com relação aos honorários prevaleça sobre o valor estipulado no acordo, correspondente ao proveito econômico, e não sobre o valor da dívida, como estipulado no despacho inicial da execução. 3. Decisão em parte reformada. Recurso em parte provido. (TJ-MT – Agravo de Instrumento 1021475-75.2024.8.11.0000, Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 03/12/2024).

É pertinente ressaltar que foram opostos Recursos de Embargos de Declaração em virtude do Acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021433-26.2024.8.11.0000.

Na sessão de 18/03/2025, o Recurso Integrativo oposto pelo Escritório Resende Advogados Associados (Agravado) foi rejeitado; entretanto, os Aclaratórios dos Agravantes Rita de Cássia Cavalcanti e Luiz Alberto Zaiden foram parcialmente acolhidos, e foi definido o proveito econômico de forma individualizada para cada Ação.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho do voto condutor daquele Recurso:

Em suma, entende a embargante que deve se consignar
“expressamente que o acordo abrangeu seis processos e que o proveito econômico dos presentes autos é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fixação expressa sobre o proveito econômico obtido com a apresentação da exceção de pré-executividade e agravo de instrumento, considerando o disposto no artigo 85, §2° do CPC.”
(id. 256260689).

No agravo, ela explica que, “
Levando em consideração que a transação para a quitação dos débitos cobrados nas 06 (seis) demandas acima mencionadas foi no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), os honorários advocatícios sucumbenciais destas demandas, devem ser no percentual de 10% sobre o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ou seja, cada demanda terá o valor sucumbencial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”
(id. 231075661, p. 17).

Sobre o ponto, no acórdão embargado não se aclarou se os honorários devem incidir sobre o
valor total do acordo ou sobre o valor que individualiza esta causa
:

“[...] Ante o exposto, provejo em parte o recurso para reformar em parte a decisão e determinar a incidência dos honorários em 20% sobre o valor estabelecido no acordo, ou seja, sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. [...]”.

Portanto, realmente
há omissão neste ponto
, sendo necessária aclaração a se evitar questionamentos quando da continuidade da execução.

De fato, os honorários não devem ser fixados com base no valor total do acordo, muito menos sobre o valor total da execução, considerando que houve desconto considerável no acordo, sob pena de enriquecimento sem causa:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Considerando que não houve insurgência direta do embargado em relação ao valor de R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais) apontados como sendo o representativo referente ao acordo específico desta execução, entendo que deve servir como parâmetro para o proveito econômico obtido pelo exequente
. (...)
”

Portanto, é caso de acolhimento parcial do recurso de RITA DE CASSIA CAVALCANTI ZAIDEN e LUIZ ALBERTO ZAIDEN.

A leitura do trecho transcrito deixa evidente que esta Câmara seguiu o entendimento da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e acolheu o pedido subsidiário formulado pelos Agravantes.

Assim, para que não haja decisões conflitantes é necessário admitir que assiste razão aos Agravantes quanto ao pedido de arbitramento dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito obtido em cada Execução, de forma individualizada.

Ou seja, considerando que o montante pactuado foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que o ajuste abrangeu seis Execuções, o proveito econômico de cada Ação corresponde a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor que deve servir como base de cálculo para incidência dos honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) nesta Execução.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos Agravados para que os Recorrentes sejam condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não merece acolhida.

Sabe-se que tal penalidade é cabível, dentre outras hipóteses, quando as partes modificam os fatos com o objetivo de induzir o Julgador em erro, ou ainda, quando interpõem Recurso com o intuito manifestamente protelatório, o que não se identifica no caso dos autos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, acolho em parte a Exceção de Pré-executividade e determino que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento), incidam sobre o proveito econômico obtido, ressalvando que, para esta Execução, tal valor corresponde a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.

No mais, considerando que o acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade ensejará a redução do débito exequendo, mostra-se devida a condenação do Excepto (Exequente/Agravado) ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (valor que deixará de ser cobrado ante a redução da Execução de honorários), nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025